Tribunal: TJBA
Processo: 8044260-40.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8044260-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: KATHARINE LOPES DA PAIXAO e outros

Advogado(s)
:
KATHARINE LOPES DA PAIXAO, ROBSON SILVA PEIXINHO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIME DA COMARCA DE SANTA BÁRBARA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de MARCOS LEANDRO DA SILVA contra decisão do Juízo da Vara Crime da Comarca de Santa Bárbara/BA, que converteu em preventiva a prisão em flagrante por suposta prática de ameaça e lesão corporal leve contra sua companheira, gestante de dois meses. A defesa alegou ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e requereu a revogação da custódia, com expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva;
(ii) estabelecer se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, em especial as protetivas previstas na Lei Maria da Penha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva possui caráter excepcional e exige demonstração concreta do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, não se justificando quando bastarem medidas cautelares menos gravosas.

A análise dos autos evidencia agressões recíprocas entre o paciente e a vítima, não havendo registros pretéritos de violência que justifiquem, isoladamente, a segregação cautelar.

O paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade laboral, circunstâncias que atenuam o risco de reiteração delitiva e reduzem a necessidade de prisão.

Os delitos imputados – ameaça e lesão corporal leve – não apresentam gravidade suficiente para impor o encarceramento preventivo, sobretudo diante da inexistência de medidas protetivas previamente deferidas.

A proteção da vítima gestante pode ser adequadamente assegurada por medidas protetivas de urgência, tais como afastamento do lar, proibição de contato e de aproximação mínima de 300 metros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva somente se justifica diante da presença concreta dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, não bastando meras alegações de periculosidade.

Em casos de violência doméstica, medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha devem ser analisadas previamente como alternativas ao encarceramento.

A primariedade, residência fixa e delitos de menor gravidade constituem fatores que recomendam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 282, § 4º; 310; 312; 313; 321. Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 19, § 6º. Resolução CNJ nº 71/2009, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 444; STF, Súmulas 718 e 719.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º

80
44260
.2025.8.05.0000
, em que figuram como Impetrantes
KATHARINE LOPES DA PAIXAO - OAB BA87532
e
ROBSON SILVA PEIXINHO - OAB BA59558-A
,
em favor do paciente

MARCOS LEANDRO DA SILVA
,
sendo apontado como autoridade coatora o

Juízo da Vara Crime da Comarca de Santa Bárbara/BA
.

Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal em
CONHECER e CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM
, a fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, substituindo-a pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, devidamente consignadas no voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.